Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Processo : 0721799-23.2022.8.07.0000 DESPACHO A eminente relatora do Conflito de Competência n. 0702846-74.2023.8.07.0000 designou-me para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes no presente agravo de instrumento (id. 43463808 e 43464059). O pedido liminar deste recurso de agravo já foi analisado (id. 37294097) e não há, no momento, outras medidas urgentes a serem examinadas. Assim, aguarde-se o julgamento do mencionado conflito de competência. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator